Tribunal: TCU
Processo: 008.950/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Auditoria na governança e na gestão dos investimentos feitos com os recursos do FGTS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada para verificar a efetividade, a adequação e a eficiência dos processos de aplicação dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) realizados pela Caixa Econômica Federal (Caixa); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, V, 239, II, e 250, III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS) que: 9.1.1. ao avaliar as propostas orçamentárias, analise as iniciativas do Ministério das Cidades (MCid) voltadas a tornar mais atrativo o investimento em saneamento básico, com ênfase nas regiões norte e nordeste, que apresentam os maiores déficits de serviços de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos, bem como em outras regiões com carência de serviços públicos de saneamento básico; 9.1.2. ao avaliar as propostas orçamentárias, analise as iniciativas do MCid voltadas a tornar mais atrativo o investimento em infraestrutura urbana nas cidades e nas regiões metropolitanas; 9.2. recomendar ao Ministério das Cidades (MCid) que: 9.2.1. identifique as causas da baixa execução orçamentária na área de saneamento básico e apresente soluções para assegurar a plena execução do orçamento destinado a essa área; 9.2.2. identifique as causas da baixa execução orçamentária na área de infraestrutura urbana e apresente soluções para alcançar a plena execução do orçamento destinado a essa área; 9.2.3. realize estudos de revisão dos programas de apoio (Pró-Moradia, FIMAC e Carta de Crédito Associativa) - inclusive a própria viabilidade de se manter tais programas ativos, dada a baixa demanda -, com o objetivo de aprimorar ou simplificar o portfólio de produtos oferecidos, adequando os financiamentos disponibilizados pelo FGTS à realidade da demanda, visando a maior efetividade na aplicação dos recursos e melhor alinhamento às necessidades habitacionais da população, com posterior envio desses estudos ao CCFGTS para avaliação; 9.2.4. no processo de elaboração das propostas de orçamento, considere os resultados dos indicadores estabelecidos na nova metodologia de avaliação dos programas do FGTS, descrita na Resolução CCFGTS 881/2018; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal; 9.4. autorizar o monitoramento das deliberações constantes deste acórdão; e 9.5. arquivar os autos.